Tribunal: TJES
Processo: 0070466-85.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070466-85.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: E. P. CARVALHO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DO ITEM 4.3 DO RESP Nº 1.340.553/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a aplicação do item 4.3 da ementa do REsp nº 1.340.553/RS, que versa sobre o termo inicial e causas interruptivas da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, por deixar de analisar a tese jurídica relativa à aplicação do item 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS, quanto à alegada interrupção da prescrição intercorrente diante de petição protocolada pelo Município requerendo penhora de bem específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 delimita o cabimento dos embargos de declaração aos casos em que a decisão contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso a rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese jurídica do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), reconhecendo que o marco inicial da prescrição intercorrente ocorreu com a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis, e que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper o prazo prescricional.

O julgado expressamente aplicou a Tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS, concluindo que o simples peticionamento em juízo ou a reiteração de pedidos genéricos de prosseguimento do feito não possuem efeito interruptivo da prescrição, ainda que posteriormente tenha ocorrido constrição, quando já exaurido o prazo prescricional.

Não se verificam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera irresignação com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566).

STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0070466-85.2003.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: E.P. CARVALHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de Acórdão lavrado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível do ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, argumenta que o Acórdão combatido incorreu em vício de omissão. Sustenta o Embargante que o julgado deixou de se manifestar sobre tese crucial arguida na Apelação, qual seja, a aplicação do item 4.3 da ementa do REsp 1.340.553/RS. Defende que o Município protocolou petição dentro do lapso temporal legal requerendo a penhora de imóvel específico; e que tal requerimento logrou-se frutífero. Aduz que a omissão do Acórdão em não se manifestar sobre esta questão viola o art. 1.022 do CPC.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e das teses firmadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, está caracterizada a prescrição intercorrente, considerando-se a inércia processual após ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566) estabelece que a prescrição intercorrente tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão processual.

4. No presente caso, houve ciência inequívoca pela Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis do executado, momento a partir do qual deveria incidir o prazo de suspensão de um ano previsto no caput do art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional quinquenal.

5. A ausência de medida efetiva de constrição patrimonial, bem como o fato de o ente exequente apenas ter reiterado requerimentos genéricos para prosseguimento do feito, sem êxito na localização de bens, evidencia a paralisação processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial que suspenda o processo.

2. A mera apresentação de petições pelo exequente sem a efetiva constrição patrimonial ou citação válida não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, ApCív nº 0004755-27.2000.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 11.04.2023; TJMG, ApCív nº 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.08.2023; TJES, ApCív nº 0000935-79.2004.8.08.0041, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.09.2022.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

O cerne da irresignação do Embargante repousa na suposta ausência de análise do impacto da petição de 16/10/2017. Ocorre que o Acórdão embargado foi explícito ao delimitar os marcos fáticos e jurídicos aplicáveis à espécie, em estrita observância ao precedente vinculante firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566). O julgado reconheceu, de forma inequívoca, que o marco inicial da contagem dos prazos (suspensão de 1 ano + prescrição quinquenal) foi a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, ocorrida em 14/08/2013 (fl. 85).

A partir dessa premissa fática indiscutível nos autos, o Acórdão aplicou, de forma fundamentada, a Tese 4.3 do referido REsp, objeto central da controvérsia. O julgado foi categórico ao transcrever e aplicar o entendimento de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. A
ratio decidendi
do Acórdão foi clara: o único evento apto a interromper a contagem, no caso, seria a
efetiva constrição
, a qual somente se materializou em 02/12/2021 (fl. 165) , quando já exaurido o prazo de 06 (seis) anos.

Deste modo, é forçoso concluir que o Acórdão enfrentou a tese jurídica invocada. Ao fazê-lo, adotou a interpretação de que os requerimentos formulados pelo exequente no interregno qualificavam-se como mero peticionamento em juízo ou reiteração de requerimentos genéricos, os quais, segundo a expressa dicção do precedente vinculante, seriam insuficientes para o efeito interruptivo. O fato de o julgado não ter mencionado especificamente o número da petição ou a data não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses ou elementos probatórios elencados, bastando que exponha os fundamentos suficientes que formaram seu convencimento. A fundamentação foi autônoma, clara e suficiente para resolver a controvérsia.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.